Tribunal: STF
Processo: Rcl 52933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Sílvia Cassiano contra acórdão proferido pela Colenda Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão interlocutória de piso, a qual, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela provisória contido na ação declaratória cumulada com consignação em pagamento nº 1003745-42.2021.8.26.0484, em curso perante a Primeira Vara da Comarca de Promissão/SP, no sentido de que fosse suspensa ordem de reintegração de posse expedida em seu desfavor.



2.     Argumenta que a decisão reclamada descumpre medida cautelar deferida pelo Relator da ADPF nº 828/DF, posteriormente referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que, no contexto do enfrentamento da pandemia de Covid-19, determinou a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários em todo o país.



3.     Pede a concessão de medida liminar para suspender a desocupação do imóvel até o prazo concedido (ou até que sobrevenha nova deliberação) na ADPF nº 828/DF, com a posterior procedência do pedido.



É o relatório. 



Decido.



4.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da Constituição da República).



5.     No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, sendo oportuno transcrever o trecho conclusivo do voto do eminente Relator, e. Min. Roberto Barroso, no recente julgamento do referendo da medida cautelar incidental pelo Plenário desta Corte (DJe 11/04/2022):



    “(...) 15. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...).”



    (ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual do dia 05/04/2022 ao dia 06/04/2022, grifos nossos).



6.     Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo versa sobre interesse de natureza individual, afastando-se do objeto da ADPF nº 828/DF.



7.     Com efeito, tanto a decisão proferida na ADPF nº 828/DF quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida até 30/06/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245, de 1991.



8.     Confira-se o art. 1º da Lei nº 14.216, de 2021:



    “Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.” (grifos nossos)



9.     No caso presente, a própria narrativa contida na exordial revela que o litígio, na origem, diz respeito à irregularidade no processo de transferência do imóvel, tratando-se, portanto, de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF nº 828/DF e na Lei supra, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo reclamado (e-doc. 4).



10.     Cito, nesse sentido, decisão do e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 51.414/SP, ilustrativa da ausência de aderência estrita entre a decisão vinculante exarada na ADPF nº 828/DF e a ocupação de imóvel envolvendo litígio individual:



    “(...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...).” 



    (Rcl nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/02/2022, p. 03/02/2022; grifos no original).



11.     Cito, por fim, decisão proferida na Reclamação nº 51.345/MT, lavrada, aliás, pelo e. Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 828/DF:



    “(...) 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (...).” 



    (Rcl nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01/02/2022, p. 03/02/2022; grifos nossos).



12.     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar)



    Intime-se a reclamante, inclusive para que, na eventualidade de apresentação de recurso, antes promova emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, observando o art. 319, inc. V, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator